Tribunal: STJ
Processo: 5004107-31.2019.4.03.6106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736932 - SP (2024/0331451-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
CADEIA
DE
ETANOL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICO. CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À
COFINS PELO VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador,
embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram
sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não
adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do acórdão.
2. As Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS) permitiram o
creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente a bens adquiridos
para revenda, mas vedaram expressamente o aproveitamento de créditos quando a
operação de aquisição é sujeita à alíquota zero.
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a permissão contida no
da
para que os créditos gerados na aquisição de bens para
art. 17
Lei 11.033/2004
revenda sejam mantidos quando as respectivas vendas forem efetuadas com alíquota
zero ou sem incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não autoriza a
constituição de créditos no caso de bens sujeitos à tributação monofásica (
.
Tema 1093/STJ)
4. O regime de tributação adotado na cadeia do etanol, mesmo com as alterações
promovidas pela
ao
° da
é monofásico, com
Lei no 11.727/2008
art. 5
Lei no 9.718/98,
Documento eletrônico VDA51577953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ea96775-e55a-49d2-93d4-3b12c2ef4ac4

a tributação concentrada no produtor/importador ou no distribuidor e alíquota zero
para o varejista.
5. Não assiste ao varejista (posto de combustível) qualquer direito a creditamento de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etanol, seja na sistemática cumulativa ou não
cumulativa, em razão da expressa vedação legal (
o, § 2o, II, das Leis no 10.637
art. 3
/2002 e 10.833/2003) e da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.093), seja em
razão da exclusão expressa do varejista do direito ao creditamento (§§ 13 a 15 do art. 5
o da
.
Lei no 9.718/98)
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do agravo de POSTO MONTE CARLO
09/10/2025
15/10/2025,
MARTINELI BR 153 LTDA para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51577953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1ea96775-e55a-49d2-93d4-3b12c2ef4ac4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736932 - SP (2024/0331451-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC/2015. CADEIA DE ETANOL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICO. CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À
COFINS PELO VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador,
embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram
sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não
adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a
ensejar a nulidade do acórdão.
2. As Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS) permitiram o
creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente a bens adquiridos
para revenda, mas vedaram expressamente o aproveitamento de créditos quando a
operação de aquisição é sujeita à alíquota zero.
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a permissão contida
art. 17 da Lei 11.033/2004 para que os créditos gerados na aquisição de bens para
no
revenda sejam mantidos quando as respectivas vendas forem efetuadas com alíquota
zero ou sem incidência da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não autoriza a
constituição de créditos no caso de bens sujeitos à tributação monofásica (Tema
1093/STJ).
4. O regime de tributação adotado na cadeia do etanol, mesmo com as alterações
promovidas pela Lei no 11.727/2008 ao art. 5° da Lei no 9.718/98, é monofásico,
com a tributação concentrada no produtor/importador ou no distribuidor e alíquota
zero para o varejista.
5. Não assiste ao varejista (posto de combustível) qualquer direito a creditamento de
PIS/COFINS sobre as aquisições de etanol, seja na sistemática cumulativa ou não
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

cumulativa, em razão da expressa vedação legal (art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637
/2002 e 10.833/2003) e da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.093), seja em
razão da exclusão expressa do varejista do direito ao creditamento (§§ 13 a 15 do
art. 5o da Lei no 9.718/98).
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR
153 LTDA, contra inadmissão, na origem, de recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e
"c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fl. 1056/1058):
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
(TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS-ST NA BASE DE
CÁLCULO
DAS
MESMAS
CONTRIBUINTES.
(I)
REGIME
PLURIFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO (APLICAÇÃO DO
MESMO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO RE 574.706).
PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. (II) REGIME MONOFÁSICO DE
TRIBUTAÇÃO (COMBUSTÍVEIS). LEI 9.990/2000. RECOLHIMENTO
INTEGRAL EM ETAPA ANTERIOR DA CADEIA PRODUTIVA.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO COMERCIANTE
VAREJISTA.
1. Afastada a alegação de nulidade da sentença, pois o d. Juízo analisou as
pretensões apresentadas pelo impetrante, firmando conclusão fundamentada
pela existência de litispendência com o mandado de segurança 5004108-
16.2019.4.03.6106 no que se refere ao pedido de exclusão do ICMS e ICMS-
ST da base de cálculo do PIS e da COFINS e, com relação aos demais pleitos,
pela ilegitimidade ativa do impetrante.
2. Cabimento da análise do mérito, no presente feito, com relação à pretensão
de exclusão do ICMS e ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS
quanto aos produtos sujeitos à tributação plurifásica, pois o contribuinte é
parte legítima para discutir referida tributação, bem como porque o presente
foi impetradomandamus anteriormente ao MS 5004108-16.2019.4.03.6106. A
apreciação desta matéria será feita com fundamento no art. 1.013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil.
3. Após longa controvérsia sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no
RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC
/73, art. 1036 do CPC/15, firmou Tese no sentido de que: O ICMS não
compõe a base de . cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
4. De acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, a declaração
de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
/COFINS terá eficácia prospectiva, ou seja, somente serão indevidos os
recolhimentos efetuados a partir da data do julgamento do mérito do RE
574.706 (15.03.2017), salvo nos casos em que o protocolo da medida judicial
ou administrativa houver sido anterior à data desse julgamento.
5. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 06.09.2019, o impetrante
faz jus à compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir de
16.3.2017.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

6. A chamada substituição tributária progressiva, prevista no art. 150, § 7o, da
Constituição Federal, constitui técnica de tributação que concerne, em síntese,
à antecipação do pagamento do tributo pelo contribuinte substituto
(responsável tributário) com suporte em uma base de cálculo estimada.
7. O ônus financeiro em apreço, inicialmente assumido por este contribuinte
substituto, é repassado ao contribuinte substituído por ocasião da venda da
mercadoria. Será este quem arcará com a repercussão econômica do
recolhimento efetuado pelo primeiro, pois o valor do tributo pago
antecipadamente estará integrado ao custo da mercadoria adquirida pelo
substituído.
8. Na linha do que tem decidido esta Terceira Turma, o valor despendido a
título de ICMS-ST, conforme destacado na nota fiscal do substituto tributário,
não deve compor a base de cálculo das contribuições devidas pelo substituído.
Aplicação do mesmo entendimento manifestado pelo STF no julgamento do
RE 574.706.
9. A modulação de efeitos determinada pelo STF nos autos do RE 574.706
deve ser aplicada também nas hipóteses em que se determina a exclusão do
ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.
10. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o
trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores
mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e
observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos
vigentes na data da propositura da ação (15.01.2021). É ressalvado ao
contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com
as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp
1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).
11. A análise e exigência da documentação necessária para apuração dos
valores a serem compensados quanto a ambos os tributos (ICMS e ICMS-ST)
e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da
compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência,
observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007,
pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-
A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da
Lei 9.430/96, vedando a compensação com as contribuições previdenciárias
nele mencionadas.
12. O impetrante atua no comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores.
13. Há previsão legal de regime monofásico de incidência do PIS e da
COFINS para as atividades de produção e comercialização de combustíveis
derivados do petróleo e de álcool combustível. Referido regime foi inaugurado
com a edição da Lei 9.990/2000, que alterou a redação dos arts. 4o, 5o e 6o da
Lei 9.718/1998.
14. A partir dessa inovação legislativa, a tributação das contribuições em
apreço passou a se concentrar integralmente na primeira etapa da cadeia
produtiva, na qual se encontram as refinarias de petróleo, as quais antecipam o
tributo em alíquota única e elevada, de modo a concentrar toda a carga
tributária e eximir da tributação os intermediários e revendedores, cujas
vendas serão realizadas mediante aplicação de alíquota zero.
15. Com relação ao álcool, a alíquota das contribuições em apreço foi reduzida
a zero a partir da inclusão do § 1o ao art. 5o da Lei 9.718/1998, feita pela Lei
11.727/2008. Há, portanto, regime monofásico do PIS e da COFINS para o
etanol.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

16. O impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis para
veículos automotores, figura em etapa posterior da cadeia produtiva (na
qualidade de revendedor), sendo beneficiado com a alíquota zero de PIS e
COFINS. Ao atuar nessa condição, não possui legitimidade ativa para
questionar a exigibilidade da exação, a formação ou eventual majoração de sua
base de cálculo, tampouco o regime especial aplicado a produtores,
importadores ou distribuidores, pois não participou da relação tributária, seja
na condição de contribuinte, seja na qualidade de responsável tributário. Isso
porque a dívida perante o Fisco é do próprio substituto tributário, contribuinte
que a lei optou por tributar em caráter exclusivo. Precedente do STJ.
17. Com relação à pretensão de auferir os créditos previstos nos arts. 16 da Lei
11.116/2005 e 17 da Lei 11.033/04, a matéria foi objeto de apreciação pelo
Superior Tribunal de Justiça em precedente alçado à sistemática dos recursos
repetitivos (R Esp 1.894.741/RS – Tema 1093). Na ocasião, foi sedimentado o
entendimento no sentido de ser vedada a constituição de créditos de PIS
/PASEP e COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica (item 1 da Tese 1093). Restou igualmente
esclarecido no referido julgado paradigmático que o art. 17 da Lei 11.033
/2004 não autoriza a constituição de créditos nas hipóteses de monofasia (item
5 da Tese 1093).
18. Apelação parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados (fl.
1124).
Em seu recurso especial, POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
alega ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/15 aduzindo que o Tribunal de origem
se manteve omisso e carente de fundamentação acerca das alegações relativas à inexistência
de regime monofásico para o etanol ante à dupla incidência na cadeia tributária e à diferença
entre alíquota zero, isenção e incidência tributária, considerando que a alíquota zero não tem o
condão de afastar o caráter plurifásico de tributação.
Alega, outrossim, violação aos artigos 2o e 5o da Lei 9718/98 e artigo 111 do CTN
aduzindo, para tanto, que é contribuinte do PIS e da COFINS, ainda que sob alíquota zero, sendo
legitimado a pleitear a declaração de inexistência do regime monofásico, e que "a redação dada
pela lei 11.727/08 não revogou a contribuição prevista no artigo 5o da Lei no 9.718/98 devida
pelo revendedor e a contribuição positiva devida pelo distribuidor, mas apenas e tão somente
reduziu a alíquota do revendedor a zero."
Sustenta em suma, que se existe tributação em mais de uma fase, tanto para o
produtor ou importador, quanto para o distribuidor, bem assim como para o comerciante, embora
em alíquota zero, não há como manter o entendimento de que o regime seja monofásico.
Afirma que "a redução da alíquota a zero não é o mesmo que extinguir a
incidência tributária sobre a operação. Ora, ainda existe sujeito passivo e base de cálculo
instituído pela Lei 9.178/98 sobre determinado fato gerador, especialmente previsto em seu art.
5o, bem como a previsão de alíquota, ainda que esta seja em montante zerado."
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

Assevera, nesse passo, que há diferença entre os institutos de isenção, não
incidência e alíquota zero e que esta última, "diferente das anteriores, encontra-se no campo da
incidência tributária, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é inexistente (aspecto
quantitativo), por simples razão matemática, sendo que, a multiplicação da base de cálculo por
zero é igual a zero" e que, sendo contribuinte pela previsão no disposto do art. 2o da Lei 9.178
/98, mesmo que esteja submetido à alíquota zero, possui legitimidade e interesse de agir.
Sustenta, por fim, ofensa ao art. 17 da Lei 11.033/04, tendo em vista
que, inexistindo regime monofásico para a cadeia de etanol tal como sustentado nas razões
recursais, a comerciante possui o direito de creditar-se das operações realizadas, nos termos do
Tema 1093/STJ.
Requer, ao final, o provimento do recurso para "declarar a inexistência de regime
monofásico para a cadeia de etanol, requer-se a aplicação do Tema 1.093 da repercussão geral do
STJ, autorizando a Impetrante a aproveitar os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à
não cumulatividade quando as respectivas vendas forem efetuadas com alíquota 0 (zero)."
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1274/1299.
O Tribunal de origem, às fls. 1327/1335, não admitiu o recurso especial da
agravante com fundamento na Súmula 83/STJ.
Em seu agravo, às fls. 1348/1354, a recorrente afirma que não tem invocação os
precedentes mencionados na decisão agravada, que tratam da cadeia de diesel e gasolina, em
regime monofásico, e não se confundem com a cadeia de etanol, que possuiria regime
plurifásico, conferindo legitimidade à recorrente para pleitear o creditamento.
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo ao
exame do recurso especial.
De início, a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
não se sustenta. O acórdão recorrido abordou de maneira inequívoca e abrangente todas as
questões necessárias para a completa resolução da controvérsia, afastando qualquer alegação de
nulidade.
É importante ressaltar que a simples discordância com o mérito da decisão
proferida não justifica a interposição de embargos de declaração. O fato de o Tribunal ter
julgado o recurso de maneira diferente da esperada pelo recorrente, optando por fundamentos
diversos dos apresentados, não implica omissão ou falta de fundamentação na decisão. Nesse
sentido:
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA DECIDIDA ANTERIORMENTE.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
EM
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.840.198/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
26/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA. ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ARTS. 247 E 249 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE
OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
CABÍVEL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.002.083/PB, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

Posto isso, a questão posta nos presentes autos, ainda não examinada nesta Corte,
está na possibilidade de creditamento da contribuição ao PIS e à COFINS na aquisição de etanol
, sujeito a alíquota zero, em virtude das alterações promovidas pela
para revenda pelo varejista
Lei no 11.727/2008 ao art. 5° da Lei no 9.718/98 que, segundo alega o recorrente, teria afastado a
natureza monofásica do regime tributário adotado na cadeia do etanol.
De início, é de se ter em conta que as Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003
(COFINS) permitiram o creditamento da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente a bens
adquiridos para revenda, mas vedaram expressamente o aproveitamento de créditos quando a
ao dispor:
operação de aquisição é sujeita à alíquota zero
Art. 3 Do valor apurado na forma do art. 2 a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

I -
, exceto em relação às mercadorias e aos
bens adquiridos para revenda
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3 do art. 1 desta Lei;
b) nos §§ 1 e 1-A do art. 2 desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição;
E, interpretando tais dispositivos
Lei 11.033/2004, cujo
em face da edição da
artigo 17 dispôs que "As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações", a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe de
, firmou as seguintes teses (Tema 1093):
5/5/2022
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
2.
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
3.
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não
permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
4
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do
creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os
comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não
cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não
sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição
de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de

bens sujeitos à tributação monofásica.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

Assim, restou definido que a permissão para que os créditos gerados na aquisição
de bens para revenda sejam mantidos quando as respectivas vendas forem efetuadas com
alíquota zero ou sem incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (art. 17 da Lei

11.033/2004) não autoriza a constituição de créditos no caso de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Tal entendimento decorre do fato de que, no regime monofásico, a tributação já
ocorreu de forma concentrada em um elo da cadeia, de modo que não há cumulatividade a ser
compensada por meio de créditos.
À vista de tanto, é imperioso definir o regime de tributação no caso concreto, em
que o varejista de álcool, submetido a alíquota zero, pretende o creditamento da contribuição ao
PIS e COFINS na aquisição de etanol para revenda, ao argumento de que após as alterações
cadeia de etanol deixou de
promovidas pela Lei no 11.727/2008 ao art. 5° da Lei no 9.718/98 a
ser monofásica.
Isso posto, desde a edição da Lei 9.990/2000, que alterou a redação dos arts. 4o, 5o
e 6o da Lei 9.718/1998, as contribuições ao PIS e a COFINS na comercialização de álcool
passaram a se concentrar integralmente em uma etapa da cadeia produtiva, em alíquota única e
elevada,
ao dispor:
adotando-se o sistema monofásico na cadeia do etanol
As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins
para fins
devidas pelas distribuidoras de álcool
carburantes serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas:
Ademais, a partir da edição da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de
álcool adicionado à gasolina auferida por distribuidores e da venda de álcool em qualquer caso
auferida pelos comerciantes varejistas
, o que
foram reduzidas a zero
reforçou o sistema de
tributação concentrado, garantindo que a carga tributária sobre o etanol não fosse multiplicada
ao longo da cadeia de distribuição e venda, verbis:
Art. 42. Ficam
as alíquotas da contribuição para o PIS
reduzidas a zero
/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida por
distribuidores;
III - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas.

Finalmente, com a edição da Lei no 11.727/2008, estabeleceu-se que a
contribuição ao PIS/Pasep e à COFINS incidentes sobre as operações com álcool, inclusive para
fins carburantes, seriam recolhidas
pelo produtor ou importador (art. 5o, I)
de forma concentrada
e pelo distribuidor (art. 5o, II), e
para o distribuidor em relação ao etanol
fixou-se alíquota zero
anidro adicionado à gasolina (§1o, inciso I) e para o varejista em qualquer caso, tanto em relação
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

ao etanol anidro (EAC) quanto em relação ao etanol hidratado (EHC) (§1o, inciso II), mantendo-
, ao dispor:
se, assim, a desoneração sobre o restante da cadeia do etanol
Art. 7o. O art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 5o. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento),
; e
no caso de produtor ou importador
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de
distribuidor.
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina;
II – por comerciante varejista, em qualquer caso;
Ademais, a Lei no 11.727/2008 acrescentou o § 4o ao artigo 5o, instituindo um
a tributação pode recair exclusivamente no distribuidor (salvo na
regime especial em que
comercialização de etanol anidro adicionado à gasolina para o qual ele é desonerado com
alíquota zero), evidenciando a concentração do recolhimento em apenas um elo da cadeia e
reforçando o caráter concentrado do sistema adotado ao dispor:
§ 4 O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo

poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das
contribuições são fixadas, respectivamente, em:
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e
sete reais e cinqüenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de
venda realizada por produtor ou importador;
II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de
álcool, no caso de venda realizada por distribuidor.
Assim, embora a alteração legislativa tenha previsto alíquotas tanto para
produtores/importadores quanto para distribuidores, não se pode concluir que o sistema tenha
deixado de ser monofásico porque, diferentemente do regime plurifásico, em que o imposto
não há
incide em todas as etapas da cadeia de comercialização, com direito a créditos, no etanol
incidência sucessiva em cada etapa da cadeia, a tributação permanece concentrada em apenas um
ou dois elos iniciais da cadeia e o varejista está integralmente desonerado com alíquota zero por
força do art. 5o, § 1o, II.
Vale anotar, a propósito da opção do legislador pela alíquota zero em lugar da
isenção, que se trata de instrumento de política fiscal que confere maior flexibilidade ao sistema,
ajustando a carga tributária com maior agilidade, como ferramenta para a estabilidade
econômica. Ademais, a adoção da alíquota zero, diferentemente da isenção, permite que o
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

contribuinte tome os créditos sobre os insumos utilizados, mesmo que não pague o imposto na
ao contrário do que alega o recorrente, a alíquota zero não se incompatibiliza com a
saída. E,
monofasia porque permite que o governo concentre a cobrança em uma única etapa, enquanto
mantém a legislação tributária sobre as demais etapas, embora sem incidência de imposto.
Do exposto resulta que o regime de tributação adotado na cadeia do etanol,
mesmo com as alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008 ao art. 5° da Lei no 9.718/98,
,
permanece sendo monofásico com a tributação concentrada no produtor/importador ou no
distribuidor e alíquota zero para o varejista.
Acrescente-se, por fim, que a própria Lei no 11.727/2008 acrescentou os §§ 13 a
15 ao artigo 5o de forma que, ao tempo em que reforçou o regime monofásico, autorizou o
creditamento nas aquisições de álcool somente ao produtor, importador ou distribuidor ao dispor:
Art. 5o ...
§ 13. O
de álcool, inclusive para fins
produtor, importador ou distribuidor
carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
, pode descontar créditos relativos à aquisição do
para o PIS/Pasep e da Cofins
produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em
decorrência da operação.
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool
anidro para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos serão
estabelecidos por ato do Poder Executivo.
Consequentemente, não assiste ao comerciante varejista qualquer direito a
creditamento de PIS/COFINS sobre tais aquisições, seja na sistemática cumulativa ou não
cumulativa, em razão da expressa vedação legal (art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003) e da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.093), seja em razão da exclusão
expressa do comerciante varejista do direito ao creditamento (§§ 13 a 15 do art. 5o da Lei no
9.718/98).
Não foi outro o sentido do acórdão recorrido, que decidiu que há previsão legal de
regime monofásico de incidência do PIS e da COFINS para as atividades de produção e
comercialização de combustíveis derivados do petróleo e de álcool combustível à seguinte
motivação (fls. 1065-1066):
O impetrante atua no comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores.
Há previsão legal de regime monofásico de incidência do PIS e da COFINS
para as atividades de produção e comercialização de combustíveis derivados
do petróleo e de álcool combustível. Referido regime foi inaugurado com a
edição da Lei 9.990/2000, que alterou a redação dos arts. 4o, 5o e 6o da Lei
9.718/1998.
A partir dessa inovação legislativa, a tributação das contribuições em apreço
passou a se concentrar integralmente na primeira etapa da cadeia produtiva, na
qual se encontram as refinarias de petróleo, as quais antecipam o tributo em
alíquota única e elevada, de modo a concentrar toda a carga tributária e eximir
da tributação os intermediários e revendedores, cujas vendas serão realizadas
mediante aplicação de alíquota zero.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

Com efeito, a partir da edição da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de gasolinas (exceto a gasolina de aviação), de óleo diesel
e do GLP, auferida por distribuidores e comerciantes varejistas, foram
reduzidas a zero:
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS
/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
Com relação ao álcool, a alíquota das contribuições em apreço foi reduzida a
zero a partir da inclusão do § 1o ao art. 5o da Lei 9.718/1998, feita pela Lei
11.727/2008. Há, portanto, regime monofásico do PIS e da COFINS para o
etanol.
Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem
esclarecido que “a tributação de combustíveis é monofásica na primeira
empresa da cadeia - produtora/importadora (tributação concentrada prevista no
art. 4o, da Lei n. 9.718/98 com alíquotas superiores àquelas definidas na Lei n.
10.637/2002 e 10.833/2003) e com alíquota zero para as demais empresas da
(art. 42, I, da Medida Provisória n. 2.158-35
cadeia - distribuidoras/varejistas”
/2001) (REsp 1632310/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, D Je
).
15/12/2016
O impetrante, portanto, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis
para veículos automotores, figura em etapa posterior da cadeia produtiva (na
qualidade de revendedor), sendo beneficiado com a alíquota zero de PIS e
COFINS. Ao atuar nessa condição, não possui legitimidade ativa para
questionar a exigibilidade da exação, a formação ou eventual majoração de sua
base de cálculo, tampouco o regime especial aplicado a produtores,
importadores ou distribuidores, pois não participou da relação tributária, seja
na condição de contribuinte, seja na qualidade de responsável tributário. Isso
porque a dívida perante o Fisco é do próprio substituto tributário, contribuinte
que a lei optou por tributar em caráter exclusivo.
(...)
Da pretensão de creditamento – questão sedimentada pelo STJ no julgamento
do Tema 1093 dos recursos repetitivos
Por fim, com relação à pretensão de auferir os créditos previstos nos arts. 16
da Lei 11.116/2005 e 17 da Lei 11.033/04, embora se identifique a existência
de legitimidade ativa do impetrante neste particular, impende consignar que a
matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em
precedente alçado à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.894.741/RS –
Tema 1093).
Na ocasião, foi sedimentado o entendimento no sentido de ser vedada a
constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre os componentes do
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (item 1 da Tese
1093).
Restou igualmente esclarecido no referido julgado paradigmático que o art. 17
da Lei 11.033/2004 não autoriza a constituição de créditos nas hipóteses de
monofasia (item 5 da Tese 1093).
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, conheço do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:19
Código de Controle do Documento: 8b3ec41b-5945-4c4f-9800-f527a7c1733b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0331451-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.736.932 /
SP
Número Origem: 50041073120194036106
Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: POSTO MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA
OUTRO NOME
: MARTINELI AUTO POSTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO SILVA PEREIRA - MG190819
OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO - SP450370
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Cofins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/10/2025 a 15/10/2025, por unanimidade, decidiu conhecer do agravo de POSTO
MONTE CARLO MARTINELI BR 153 LTDA para negar provimento ao recurso especial,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
C542245449191029452032@
2024/0331451-4 - AREsp 2736932
Documento eletrônico VDA51491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 20:05:47
Código de Controle do Documento: B2105E83-2B11-44E2-A46A-93D75E53A481